Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002824-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CARMEM ELUCIA TISSIANI PICINI NUNES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A
Proc. referência: Embargos à Execução 1006220- 15.2017.8.11.0003 - 1a Vara Cível de Rondonópolis
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carmem Elucia Tissiani Nunes contra a decisão que, nos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Bradesco S.A., reconheceu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, todavia, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender pela não demonstração de hipossuficiência da consumidora para a produção da prova em questão.
A Agravante sustenta que a natureza da relação jurídica havida entre as partes é de consumo e que existe previsão legal no inciso VIII do art. 6o do CDC para o deferimento da inversão do ônus da prova.
Realça que no caso estão presentes os requisitos do referido dispositivo legal, tal como a verossimilhança das alegações, consubstanciada na nulidade da execução por estar aparelhada por contrato de abertura de conta corrente, que não é título executivo, e de documentos internos (extratos) emitidos pela parte agravada que não são de fácil compreensão do consumidor, e ainda a sua hipossuficiência econômica.
Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe determinada a inversão do ônus da prova e o consequente dever de a agravada arcar com os honorários periciais e demais custas e despesas processuais. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e confirmada a tutela deferida.
É o relato.
Decido.
A Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a inversão do ônus da prova na ação de Embargos à Execução opostos em face do Banco Bradesco S.A., aqui agravado, para que seja determinado a arcar com os honorários periciais e demais despesas do processo.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse passo, em análise sumária do presente recurso e em exame não exauriente da matéria, não se verifica, a princípio, desacerto na decisão combatida. Ademais, não estão presentes, cumulativamente, os requisitos acima referidos, autorizadores da tutela jurisdicional pretendida.
No caso concreto, em que pesem as alegações, a princípio, não se verifica a urgência ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da medida de urgência, porquanto, ao que se verifica, a produção da prova pleiteada é a apuração da existência de capitalização de juros mensal e que seja recalculado o suposto débito pela aplicação de juros não capitalizados, que, em tese, se dá por cálculos aritméticos, e, inclusive, já foi determinada a realização da perícia contábil pelo Juízo a quo.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mantêm-se os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 24 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator